Tribunal: TJSP
Processo: 0017774-46.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO.
I. Caso em Exame: Agravo em execução interposto por Márcio Matias de Oliveira contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo. O sentenciado cumpre pena de 46 anos, 02 meses e 02 dias por tráfico de drogas, dano qualificado, latrocínio e roubos

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO.
I. Caso em Exame: Agravo em execução interposto por Márcio Matias de Oliveira contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo. O sentenciado cumpre pena de 46 anos, 02 meses e 02 dias por tráfico de drogas, dano qualificado, latrocínio e roubos majorados, com término previsto para 04.03.2040.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na preponderância do exame criminológico sobre os requisitos objetivos do artigo 112 da LEP para a progressão de regime.
III. Razões de Decidir: A decisão judicial não está vinculada ao laudo criminológico, mas a análise técnica indicou ausência de mérito do sentenciado, com base em histórico carcerário conturbado e envolvimento com facção criminosa. A jurisprudência do STJ permite o indeferimento da progressão de regime com base em aspectos negativos do parecer criminológico, mesmo com boa conduta carcerária.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aspectos negativos do parecer criminológico podem justificar o indeferimento da progressão de regime. 2. A análise do mérito do condenado deve considerar peculiaridades do caso concreto.
Legislação Citada:
LEP, art. 112.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 804.894, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.04.2023.
STJ, AgRg no HC 878766/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, Dje 18.04.2024.